Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. CARTA PRECATÓRIA. INADMISSIBILIDADE AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0730608- 22.2020.8.07.0016, em trâmite no 5o Juizado Especial Cível do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de expedição de carta precatória para constrição de bens em outra comarca. Alega o agravante que tramita no estado de São Paulo, no Foro Regional III – Jabaquara/SP, o processo de no 1003768-10.2020.8.26.0003, em que o agravado possui o crédito de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a receber. Diante disso, requer a expedição de carta precatória para penhora no rosto dos autos.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 38609099) e com preparo regular (ID 38609102). Antecipação de tutela indeferida (ID 38637464). Ausência de manifestação da parte agravada (ID 39595961).

3. O agravante pretende a penhora dos valores indicados no documento de ID 38609107 - Pág. 5, que correspondem a honorários advocatícios, verba alimentar de caráter impenhorável, nos termos do art. 85 do CPC.

4. O crédito exequendo não possui natureza alimentar, devendo prevalecer a impenhorabilidade dos salários, vencimentos, ganhos do trabalhado autônomo e quantias recebidas por liberalidade de terceiros que são destinadas ao sustento do devedor, nos termos do que dispõe o artigo 833, IV, do CPC.

5. Ademais, o rito dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual, o que não se compatibiliza com a expedição de carta precatória para penhora de bens em outro estado da federação. Neste sentido: Acórdão 1440749, 07654257820218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1413711, 07038984620218070010, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/4/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão mantida.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários.